Tribunal: TJPA
Processo: 0002006-83.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002006-83.2011.8.14.0048

APELANTE: ANDERSON DE ASSIS BARBOSA, ANDREI NUNES DA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para um dos réus e de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o outro, ambas em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta de um dos apelantes para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e sua consequente absolvição; o redimensionamento da pena do outro recorrente, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo; a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de um dos apelantes deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com sua consequente absolvição; (ii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena do outro recorrente, com aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 506, reconheceu que a posse de cannabis para consumo pessoal, dentro dos limites estabelecidos, não deve ensejar sanção penal, sendo aplicáveis apenas medidas de advertência e educativas. No caso concreto, restou comprovado que um dos apelantes portava 19 (dezenove) gramas de maconha para consumo próprio, sendo preso no momento da compra da substância. Assim, a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, resultando na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

4. Em relação ao outro apelante, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta para tanto. Além disso, a fração aplicada para a redução de pena pelo tráfico privilegiado foi inferior ao máximo permitido, sem justificativa idônea. O Superior Tribunal de Justiça entende que a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fundamentada concretamente, sob pena de adoção da fração máxima de 2/3. Dessa forma, refaz-se a dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal e aplicando-se a redução de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

5. Considerando o quantum da pena fixada e a inexistência de circunstâncias que obstem a substituição da pena privativa de liberdade, aplica-se a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A posse de cannabis para consumo pessoal nos limites fixados pelo Tema 506 do STF não configura infração penal, cabendo apenas a aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 2. A modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado deve ser concretamente fundamentada, sob pena de adoção da fração máxima de 2/3."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506; STJ, AgRg no HC nº 691.318, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Anderson de Assis Barbosa e Andrei Nunes de Maia, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que condenou Andrei Nunes a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e Anderson de Assis a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, todos por violarem a conduta descrita no art. 33, da Lei 11343/2006, devendo as reprimendas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 18127303, de forma sintética, que no dia 26/11/2011, às 15h30, policiais militares receberam informações, via NIOP, de que elementos estariam vendendo drogas às proximidades do centro comunitário, e que ao se deslocaram para o local, conseguiram deter e abordar dois indivíduos, e feita a revista, foi encontrado em poder dos mesmos 23 papelotes de substância semelhante a Maconha, com um peso de 26 gamas, conforme laudo provisório.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 18127308, requer a defesa a reforma da sentença em favor de ANDERSON DE ASSIS BARBOSA, para desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e a consequente extinção da punibilidade do recorrente; o redimensionamento da pena aplicada ao réu ANDREI NUNES DA MAIA, fixando a pena-base no mínimo legal, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Pena; a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 , em favor do réu ANDREI NUNES DA MAIA, em seu patamar máximo; a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ao para ambos os réus e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o d. Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo provimento parcial do recurso, para que seja desclassificada a conduta delitiva em relação ao apelante Anderson de Assis, com esteio no Tema de Repercussão Geral, 506, do STF; e que seja reformada a pena base do denunciado Andrei Nunes.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses esposadas no recurso.

1 - DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO ANDERSON DE ASSIS

Requer a defesa a reforma da sentença em favor de ANDERSON DE ASSIS BARBOSA, para desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e a consequente extinção da punibilidade do recorrente.

O d. Procurador de Justiça, em seu parecer apresentado nos autos, endossou a pretensão deste recorrente, com base no
Tema de Repercussão Geral n° 506 do STF.

O Tema nº 506 de Repercussão Geral, pela tipicidade do porte de droga para consumo próprio, foi definido pelo STF, com a seguinte tese:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do STF, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

No caso dos autos, percebe-se, conforme Laudo Toxicológico definitivo presente à ID 18127304, fl. 10, que a droga apreendida foi a substância entorpecente vulgarmente conhecida como Maconha, na quantidade de 19 gramas e foi comprovado nos depoimentos dos autos, inclusive tendo o próprio Promotor de Justiça, em

suas razões finais, solicitada a absolvição de Anderson de Assis Barbosa, por ter sido provado que este somente estria comprando a substância entorpecente do denunciado Andrei, quando foi preso pelos policiais.

Logo, o caso dos autos amolda-se à tese fixada no Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do RE 635659/SP, dando origem ao Tema 506, o qual discutiu a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Assim, ABSOLVO o recorrente, ANDERSON DE ASSIS BARBOSA, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Considerando que a conduta constitui ilícito de natureza extrapenal, nos termos do Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, fica determinada a advertência de ANDERSON DE ASSIS BARBOSA sobre os efeitos das drogas (artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006), a ser definida pela Juízo prolator da sentença, o qual adotará todas as providências necessárias para tal finalidade.

2 - DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DO APELANTE ANDREI NUNES DA MAIA

Requer a defesa, em relação a este apelante, o redimensionamento da pena aplicada, fixando a pena-base no mínimo legal, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Pena, bem como a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu favor, em seu patamar máximo; a alteração do regime inicial de cumprimento de pena a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A dosimetria penal deste apelante foi exposta nos seguintes termos, conforme ID 18127307
:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: O réu não registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: apesar da quantidade de drogas ser baixa possui poder viciante.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade ter em depósito (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Agravantes e atenuantes Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante de confissão (fase policial) e menoridade, motivo pelo qual atenuo a pena em 01 (um) ano, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Aumento e diminuição Não há causas de aumento da pena.

O acusado faz jus a causa de diminuição prevista no art. art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, ficando até aqui em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, torno a pena do réu ANDREI NUNES DA MAIA, definitiva em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.”

Analisando a dosimetria acima, entendo que equívoco ocorreu em relação ao quantum de valoração de uma circunstância judicial em desfavor do apelante, qual seja, as consequências do delito, onde a pena deveria ter sido aumentada em apenas 1/6, de acordo com entendimento já sedimentado do próprio STJ.

Cabe ressaltar, também, que não se verifica nenhuma fundamentação para que a pena do denunciado fosse decotada em 1/6, com a aplicação do tráfico privilegiado a seu favor.

Quanto ao ponto, é pacífico o entendimento na jurisprudência que a adoção de fração da causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta. Assim, a ausência desse requisito autoriza a redução por tráfico privilegiado à fração máxima legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso em tela, a existência de constrangimento ilegal evidente autorizou a concessão de habeas corpus de ofício, para adotar a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado e a mínima pela causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006. 3. Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta. 4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios. 5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida – 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 691.318, Quinta Turma, j. 26/10/2021).

Logo, necessário se faz refazer tal dosimetria, para que se possa adequar a pena aos parâmetros delineados em outros julgados desta e. Corte de Justiça, bem como a entendimento já sedimentado dos tribunais superiores.

Assim, utilizando-se da mesma circunstância negativa na primeira fase da sentença recorrida, aplico a pena base em 06 (seis) anos e 600 dias multa.

Por reconhecer a atenuante da menoridade relativa, decoto 01 ano da pena, passando a reprimenda intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes da pena.

Não se mostra presente nenhuma causa de aumento de pena.

Presente está a causa de diminuição da pena, inserida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, sem razão plausível que me faça em seu percentual mínimo, aplicou o seu quantum máximo, subtraindo 2/3 (dois terços) da pena intermediária, impondo a pena como final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 167 dias multa, multa esta que deverá ser considera a base de 1/30 (um trinta avos) do salário vigente.

Cabível a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal Brasileiro, as quais deverão ser definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,

ABSOLVENDO o recorrente, ANDERSON DE ASSIS BARBOSA, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e do Tema 506 do c. Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação alhures.

Redefino, também, a pena base do apelante ANDREI NUNES DA MAIA, bem como a pena final, com a aplicação da benesse presente no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
em seu percentual máximo, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É o voto.

Belém, 31/03/2025